Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-61.2024.8.11.0059
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-61.2024.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIANA MORENO - CPF: 015.860.471-75 (EMBARGADO), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), MARMORARIA WM LTDA - CNPJ: 38.198.796/0001-01 (EMBARGANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E PROVIDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECEBIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE COMO AGRAVO INTERNO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OCORRÊNCIA – REGRA DO ART. 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO DEVIDA – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT –
RECURSO PROVIDO
.

Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e à primazia do julgamento de mérito, os embargos de declaração opostos com nítido propósito de reforma de decisão monocrática devem ser recebidos e processados como agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Segundo o art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

O não conhecimento do recurso de apelação em virtude da deserção (ausência de preparo) autoriza a majoração da verba honorária fixada na sentença, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

Constatada a omissão na decisão monocrática que reconheceu a deserção, impõe-se o provimento do agravo para elevar os honorários advocatícios.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000926-61.2024.8.11.0059

EMBARGANTE: MARMORIA WV LTDA.

EMBARGADA: FABIANA MORENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso inicialmente opostos como embargos de declaração (Id. 365302359) por
Marmoraria WM Ltda.
, em face da decisão monocrática de Id. 358303396, que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargada,
Fabiana Moreno
, ante a ocorrência da deserção (art. 1.007 do CPC).

A decisão monocrática reconheceu que a apelante (Fabiana Moreno), após ter o pedido de gratuidade da justiça indeferido por esta Relatora — fundamentado na prova de rendimentos como enfermeira (Id. 332833898) e propriedade de veículos (Id. 332833902) —, quedou-se inerte quanto à determinação de recolhimento do preparo recursal, mesmo após devidamente intimada. Assim, com base no art. 932, III, do CPC, o apelo foi julgado manifestamente inadmissível.

A embargante, nas razões recursais Id. 365302359, sustenta a existência de omissão na decisão monocrática. Argumenta que, uma vez não conhecido o recurso por deserção, deveria este Juízo ter aplicado a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Alega que a interposição de recurso deserto configura abuso do direito de ação e que o trabalho adicional realizado em contrarrazões justifica a elevação da verba sucumbencial fixada na sentença de primeiro grau.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja a decisão retificada, a fim de condenar a embargada ao pagamento de honorários de advogado majorados, na forma

do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Instada a se manifestar, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração como agravo interno, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a pretensão da parte é claramente a reforma da decisão monocrática, adequando-se o recurso ao procedimento previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o que faço na esteira da jurisprudência do STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No mérito, a controvérsia reside em saber se mostra-se devida à majoração da verba honorária.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breve histórico e contextualização dos fatos.

A lide originária versa sobre obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício em serviço de marmoraria.

Consta da sentença (Id. 332833896) que o juízo
a quo
reconheceu a decadência do direito quanto aos danos materiais e julgou improcedente o pedido de danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
.

No recurso de apelação (Id. 332833897) a autora interpôs apelo
sem o respectivo preparo
, reiterando pedido de justiça gratuita.

Nas contrarrazões (Id. 332833905), a Marmoraria WM Ltda impugnou a gratuidade e defendeu a manutenção da sentença.

Por sua vez, na decisão monocrática (Id. 358303396), diante da prova de solvabilidade da autora, a gratuidade foi indeferida. Oportunizado o pagamento das custas, a recorrente não o fez, resultando no
não conhecimento do apelo por deserção
.

Do mérito: da majoração dos honorários recursais

Assiste razão à agravante.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, § 11, estabelece que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento dos REsp nos. 1864633, 1865223 e 1865553, dando azo ao Tema 1.059, estabeleceu, em suma, que a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

No caso concreto, o recurso de apelação da parte agravada
não foi conhecido
em razão da deserção.

Tal circunstância não impede a majoração da verba honorária, conforme entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPARO DE VEÍCULO.
OBSCURIDADE QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS
DA CONCESSIONÁRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO CONSUMIDOR.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária e consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência de pedidos indenizatórios decorrentes de alegado excesso de prazo em reparo de veículo, com majoração de honorários sucumbenciais em 5%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em obscuridade quanto ao alcance da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, especificamente se o percentual de 5% foi acrescido ao percentual anterior de 10% ou se constituiu acréscimo proporcional; e (ii) saber se houve contradição ao reconhecer responsabilidade objetiva consumerista e inversão do ônus da prova, mas exigir prova robusta do consumidor, bem como se houve omissão quanto à análise de prova oral e danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A ausência de expressa delimitação do percentual final dos honorários advocatícios após a majoração recursal constitui obscuridade passível de gerar controvérsias em fase de cumprimento de sentença, sendo necessário o esclarecimento.

4. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC destina-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, devendo ser somada ao percentual anteriormente fixado na sentença de origem, totalizando 15% sobre o valor atualizado da causa
.

5. Inexiste contradição entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva consumerista com inversão do ônus da prova e a exigência de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor, notadamente quanto à existência e extensão dos danos alegados.

6. O acórdão embargado analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu pela ausência de defeito na prestação do serviço e de nexo de causalidade, reconhecendo que o prazo de 18 dias para reparo mostrou-se razoável diante da complexidade técnica envolvida.

7. A tentativa de rediscussão do mérito através de embargos de declaração é vedada pela legislação processual, que restringe o cabimento do recurso às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos. Embargos opostos pela concessionária acolhidos para esclarecer que a majoração honorária elevou o percentual para 15% sobre o valor atualizado da causa. Embargos opostos pelo consumidor rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, soma-se ao percentual anteriormente fixado na sentença de origem, devendo o acórdão explicitar o percentual final resultante para evitar controvérsias em cumprimento de sentença. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção via embargos declaratórios as questões que foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão embargado, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, caracterizando-se como mero inconformismo com o resultado desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 1.022; 1.025; 373, I; CDC, arts. 6o, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.935.277, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14.02.2022.”
(N.U 1008134-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 25/05/2026)

A ausência de preparo, após o indeferimento fundamentado da gratuidade, demonstra uma resistência processual que exigiu da parte vencedora a apresentação de contrarrazões e o acompanhamento do incidente perante este Tribunal. Assim, a omissão da decisão monocrática quanto à regra imperativa do art. 85, § 11, do CPC deve ser sanada.

Considerando que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) na origem, entendo adequada a sua majoração para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, atendendo aos critérios de zelo profissional e tempo exigido para o serviço.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando em parte a decisão monocrática de Id. 358303396,
MAJORAR
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela agravada para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026